Tribunal: TJSP
Processo: 2202742-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - Exceção de pré-executividade - Execução por título extrajudicial proposta pela operadora de plano de saúde, cobrando, entre outras coisa, o valor da multa correspondente a 03 mensalidades, pela resilição antecipada do contrato - Irresignação da exequente - Não acolhimento - Circunstância de a exceção ter sido apresentada pela pessoa física titular da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE - Exceção de pré-executividade - Execução por título extrajudicial proposta pela operadora de plano de saúde, cobrando, entre outras coisa, o valor da multa correspondente a 03 mensalidades, pela resilição antecipada do contrato - Irresignação da exequente - Não acolhimento - Circunstância de a exceção ter sido apresentada pela pessoa física titular da Eireli que não enseja nulidade processual, nem torna o excipiente parte ilegítima - Exceção de pré-executividade que pode ser utilizada, para alegação de inexigibilidade de cobrança, em decorrência de decisão judicial com eficácia "erga omnes" - Afastamento da multa que se afigura acertado, ante o reconhecimento da nulidade do artigo 17 da resolução normativa 195/2009 da ANS, em ação civil pública, com efeitos erga omnes – Inviabilidade de cobrança da multa, ante a declaração de nulidade do ato normativo que a fundamentava - Recurso desprovido.